Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708475-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WBBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial n. 0701406-36.2020.8.07.0004, que converteu o bloqueio de ativos financeiros em penhora. Transcrevo a decisão agravada: Com efeito, nos termos da Decisão ID78990189, foi determinada a intimação da parte executada para que, ante o bloqueio de ativos financeiros, comprovasse que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Em manifestação e documentos juntados aos autos - petição IDs 84278708-84278705, a parte executada requereu "seja proferido despacho determinando a penhora de referidas quantias caucionadas sob Ids 5 0 0 9 3 0 9 5 , 5 0 9 1 8 1 8 6 , 5 0 9 1 8 1 7 4 , 5 0 9 1 8 1 7 1 , 5 2 2 2 1 2 9 9 , 5 2 2 2 1 2 6 0 e 5 2 2 2 1 1 6 2, com a consequente abertura de prazo para a Executada embargar a execução" Intimado, credor se manifestou nos autos - ID 84921731. É o breve relatório. Decido. No caso, a leitura dos autos evidencia que a parte executada, apesar de devidamente intimada para que se manifestasse nos exatos termos da Decisão ID 78990189, não se desimcumbiu do ônus que lhe foi imputado, ou seja, que os valores bloqueados via Sisbajud são impenhoráveis ou excessivos. Ademais, conforme se depreende da leitura dos autos no 0709248-04.2019.8.07.0004, o processo foi extinto em razão do indeferimento da inicial por inépcia, tendo este Juízo determinado a liberação das quantias depositadas no referido processo em favor da parte autora, ora executada. Assim, indefiro o pedido de "penhora" dos valores consignados nos autos acima. Por fim, ante o teor da Certidão ID 77733394, nada a prover em relação de prazo para oferecimento dos embargos à execução, por falta de amparo legal. Neste cenário, converto o bloqueio dos ativos financeiros em penhora e, ante o não acolhimento dos pedidos formulados na petição ID 84278708, após a preclusão da presente Decisão, oficie-se ao Banco do Brasil S/A, determinando a transferência das quantias bloqueadas (e atualizações) nos autos para as contas bancárias e nos termos indicados na petição ID 81311769: (...) Nas razões recursais, o Agravante alega que: i) suscita preliminar de distribuição por prevenção à 4a Turma Cível, que julgou a apelação 0704183-91.2020.8.07.0004. Aduz que há mais de 30 processos envolvendo as mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo objeto e mesmos pedidos, sendo imperiosa a reunião das ações e recursos para evitar decisões conflitantes; ii) na ação declaratória n. 0709248-04.2019.8.07.0004, a Agravante já fez caução no valor de R$ 1.548.460,25, sendo tal demanda conexa com o presente feito executivo. A despeito disso, o Juízo a quo continua a determinar penhoras e bloqueios de valores, levando a Agravante à bancarrota; iii) os valores bloqueados são excessivos, tendo em vista o valor caucionado na ação declaratória n. 0709248-04.2019.8.07.0004; iv) a Agravante efetuou depósitos em caução nos Ids 50093095, 50918186, 50918174, 50918171, 52221299, 52221260 e 52221162, dos autos 0709248 -04.2019.8.07.0004, possui mais de R$ 800.000,00 em penhora Sisbajud, além de estar penhorado máquinas, móveis e equipamentos em mais de R$ 1.000.000,00, que podem perfeitamente garantir os Juízos das Execuções que tem cheques objetos das mesmas demandas; v) o Juízo a quo está retendo apelações cíveis nos autos 0701380-38.2019.8.07.0004; vi) a Agravada pratica agiotagem, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e está levando a Agravante à penúria com sua conduta; vi) a atuação da FRIGOMASTER é criminosa e a Agravada age em conluio com ela; vii) não se deve aplicar juros e correção monetária aos valores em execução, uma vez que já houve caução na ação declaratória n. 0709248-04.2019.8.07.0004. Deduz os seguintes pedidos: 1) requer que o presente agravo de instrumento seja distribuído por prevenção á 4a Turma Cível, dependente á Apelação Cível n. 0704183 -91.2020.8.07.0004, sob relatoria do eminent e Desembargador Arnoldo Camanho; 2) Requer seja deferido efeito suspensivo á execução que tramita na primeira instancia, eis que por mais que não tenha sido apreciado os Embargos á Execução, a questão em tela é de importância ímpar, eis que a Agravante efetuou depósitos em caução de mais de R$ 1,5 milhões nos Ids 50093095, 50918186, 50918174, 50918171, 52221299, 52221260 e 52221162, dos autos 0709248 - 04.2019.8.07.0004, possui mais de R$ 800.000,00 em penhora Sisbajud, além de estar penhorado máquinas, móveis e equipamentos em mais de R$ 1.000.000,00, que podem perfeitamente garantir os Juízos das Execuções que tem cheques objetos das mesmas demandas, inclusive da Execução em tela merece a devida suspensão até julgamento final dos recursos, das Apelações, Recursos Especiais e dos próprios Embargos á Execução, isso para que haja imprescindível equilíbrio processual, evitar decisões conflitantes e resguardar a segurança jurídica das partes envolvidas! 3) Seja concedida a liminar (tutela antecipada), in initio litis e inaudita altera pars, para determinar de forma urgente e imediata com vistas a determinar a imediata e necessária cassação e/ou reforma da r. decisão guerreada no Id 85437045, dos autos da Execução epigrafada, para produzir decisão no sentido de que os valores depositados nos Ids 50918171, 50918174, 50918186, 52221162, 52221181, 52221216, 52221260, 52221299 dos autos n. 0709248 -04.2019.8.07.0004, sejam resgatados e bloqueados para garantir a execução, liberando -se as penhoras realizadas nesta demanda via Sisbajud, bem como liberação das máquinas, móveis e equipamentos no Id n. 80216866 dos autos n. 0701387 - 30.2020.8.07.0004; 4) Ainda em preliminar, requer o provimento do presente recurso para determinar o desbloqueio dos valores penhorados em excesso e tripla garantia, eis que a d. Magistrada a quo permitiu tripla garantia da execução, uma vez que, além de penhorar quantias nas contas da Recorrente via Sisbajud, em R$ 851.111,60, determinou ainda penhora de móveis, máquinas e equipamentos no Id 80216866 dos autos n. 0701387-30.2020.8.07.0004, que estão avaliados em mais de R$ 1.000.000,00, sufragando, ainda, os depósitos nos Ids. ns. 50093095, 50918186, 50918174, 50918171, 52221299, 52221260 e 5222116 2, da Ação Declaratória n. 07092248-04.2019.8.07.0004, mais de R$ 1,5 milhões, incidindo na espécie vertente o art. 854, §3o, inciso II do NCPC; 5) no mérito, requer o provimento do presente recurso para cassar, reformar e/ou modificar a r. decisão agravada de Id n. 85437045 para : 5.1) reconhecer o excesso de penhoras e determinar o desbloqueio dos valores penhorados, tendo em vista que ao autorizar a penhora nestes autos, a d. Magistrada a quo autorizou tripla garantia da execução, uma vez que, além de penhorar quantias nas contas da Executada que estão prestes a se tornarem indisponíveis, não se ateve ao pedido da própria Agravada nos autos n. 0708101-18.2020.8.07.0000 e 0708712-68.2020.8.07.0000, desfazendo de quantias já á disposição daquele d. Juízo nos autos n. 0709248 - 04.2019.8.07.0004, de modo que está a onerar excessivamente a Recorrente, autorizando dupla garantia da execução, incidindo na espécie vertente o art. 854, §3o, incisos I e II do NCPC, razão pela qual requer, desde já, o desbloqueio dos valores penhorados em excesso e dupla garantia, retorn andoos á conta bancária da Agravante; 5.2) diante da manifesta existência de continência e conexão, com identidade de partes, mesma causa de pedir, mesmo objeto, inclusive com objeto de uma mais amplo que de outras, requer a aplicação dos arts. 56 e 57 d o NCPC, para determinar a reunião das ações Declaratória n. 0709248-04.2019.8.07.0004, Embargos à execução n. 0700989-83.2020.8.07.0004, Execução n. 0701384- 75.2020.8.07.0004, Embargos à execução n. 0705489-95.2020.8.07.0004, Execução n. 0701387-30.2020.8.07.0004, Embargos à execução n. 0706028- 61.2020.8.07.0004, Execução n. 0701323-20.2020.8.07.0004, Embargos à execução n. 07041183-91.2020.8.07.0004, Execução n. 0701301- 59.2020.8.07.0004, Embargos à execução n. 0706046-82.2020.8.07.0004, Execução n. 0701412-43.2020.8.07.0004, Execução n. 0701326- 72.2020.8.07.0004, Execução n. 0701390-82.2020.8.07.0004, Execução n. 0701406-36.2020.8.07.0004, Embargos à execução n. 079497- 18.2020.8.07.0004, Embargos à execução n. 0708374-82.2020.8.07.0004, Embargos à execução n. 0709153-37.2020.8.07.0004, Embargos à execução n. 0709155-07.2020.8.07.0004, Execução n. 0701380-38.2020.8.07.0004, Embargos à execução n. 0710064-49.2020.8.07.0004 e Execução n. 0701424- 57.2020.8.07.0004; 5.3) dar provimento para corrigir a anomalia jurídica, provocada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama-DF, com a determinação de envio da Apelação Cível nos autos n. 0701380-38.2019.8.07.0004, sob Ids 63438585, 63438586 e 63438587, ao E. TJDFT para julgamento, sempre no sentido de solucionar a questão e resolver o mérito de todas as ações indicadas no preambulo, sob pena de violação do art. 5o, incisos XXXIV, XXXV, LIV e LV da CF/88 c/c art. 3o, 4o e 7o do NCPC; 5.4) seja provido o presente recurso determinando que a penhora da quantia executada seja direcionada aos Ids. Ns. 50093095, 50918186, 50918174, 50918171, 52221299, 52221260 e 52221162, nos autos n. 0709248 - 04.2019.8.07.0004, conforme pedido na inicial pela própria parte Agravada, mas, omitido pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama -DF, embora este tenha aceito inexplicavelmente o arresto no Id 700500052 em outros autos, expungindo dos valores as correções aplicadas, tendo em vista a farta existência de julgados nesse sentido, quando há valores já depositados em Juízo; 6o)seja provido o presente recurso para suspender a execução em razão da prática de agiotagem, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, desvio do objeto social e utilização de laranja por parte da Exequente, ULGRAGIRO, que além de desviar seu objeto social, está utilizando-se de má-fé ao pedir penhora da quantia caucionada nos autos n. 0709248-04.2019.8.07.0004, bem como nas contas bancárias da Executada, além de máquinas móveis e equipamentos, em absoluta má-fé com o fim de lesar e extinguir a existência da Executada , o que impera na suspensão da Execução até decisão final, sob pena da Ré ser submetida á bancarrota!! 7o) determinar a intimação dos agravados, via advogado(a) constituída nos autos para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato; 6) ainda no mérito, requer seja a liminar confirmada se deferida e/ou conceder ao quando do julgamento final, para determinar de forma definitiva a restituição do s valores penhorados via Sisbajud á Agravante, assim como a liberação de gravame das máquinas, móveis e equipamentos que foram penhorados no id n. 80216866, Autos n. 0701387-30.2020.8.07.0004, que sequer são de propriedade da Recorrente, para determinar a penhora dos valores caucionados nos Ids 50093095, 50918186, 50918174, 50918171, 52221299, 52221260 , 52221181, 52221216 e 52221162, dos autos n. 0709248-04.2019.8.07.0004, bem como determinar suspensão da execução, que deverá se estender até julgamento final de todas as ações e recursos que envolvem as partes, tudo na forma argumentada, comprovada e requerida. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 24276092). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Inicialmente, quanto à preliminar de conexão ou continência e subsequente pedido de distribuição por prevenção à 4a Turma Cível em razão do julgamento da apelação n. 0704183-91.2020.8.07.0004, não há o que prover. O processo n. 0704183-91.2020.8.07.0004 versou sobre embargos à execução, nos quais a Embargante era WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA. Os citados embargos visavam à suspensão da execução n. 0701323-20.2020.8.07.0004, a qual é distinta da presente execução extrajudicial de n. 0701406-36.2020.8.07.0004. Ademais, ainda que se admita, após uma mais aprofundada análise de mérito, a tese de conexão entre as ações, a apelação cível 0704183-91.2020.8.07.0004 já foi julgada e já teve baixa definitiva em feveireiro/2021, não havendo razão para encaminhamento dos autos à 4a Turma Cível, nos termos do §1o do art. 55 do CPC. Em uma análise dos autos nesta fase de cognição sumária, extrai-se que os diversos processos que tiveram origem nas emissões de títulos de crédito tramitam na 1a vara cível do Gama. Por se tratarem de várias execuções extrajudiciais distintas, ainda que tragam como pano de fundo a emissão dos títulos de crédito relatados na ação declaratória n. 0709248-04.2019.8.07.0004, os respectivos recursos não devem ser necessariamente distribuídos para a Turma Cível que julgou o primeiro recurso interposto em uma das execuções ou embargos. Outrossim, a certidão ID 24282491 dos autos deste agravo aponta a prevenção deste Relator, de acordo com o art. 81 do Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Assim, ainda que se argumente que a presente execução é conexa com os autos n. 0704183-91.2020.8.07.0004, estes já foram julgados em segundo grau, atraindo a regra do §1o do art. 55 do CPC. Ademais, esta Terceira Turma Cível já analisou os agravos 0708003-33.2020.8.07.0000 e 0751264-48.2020.8.07.0000 interpostos na execução de origem, sendo, portanto, preventa. O agravo n. 0751264-48.2020.8.07.0000 distribuído a esta 3a Turma foi interposto também pela ora Agravante e, naquele momento, não pleiteou distribuição por prevenção à 4a Turma Cível, não havendo razão para tal preliminar neste recurso. No escopo de embasar sua tese de excesso de execução, a Agravante repisa, em diversas passagens, que já prestou caução de cerca de 1,5 milhões nos autos da ação declaratória n. 0709248-04.2019.8.07.0004, a qual defende ser conexa com esta execução e com várias outras ajuizadas por portadores de título de crédito, de modo que os valores caucionados na ação declaratória são suficientes para garantir as execuções, devendo ser reformadas as decisões de bloqueio e penhora. Ocorre que, em consulta processual à ação declaratória n. 0709248-04.2019.8.07.0004, verifico que já foi proferida sentença indeferindo a petição inicial, bem como permitindo à Autora o levantamento dos valores depositados em Juízo: Neste cenário, não há como este Juízo declarar, como quer a parte demandante, qual dos réus é o credor da suposta quantia devida pelos autores, tendo em vista que as cártulas de cheque, formalmente emitidas, foram repassadas a terceiros por endosso. Assim, quem quer que se encontre na posse dos títulos em comento tem legitimidade para postular o recebimento dos valores estampados nos cheques que, repita-se, não foram pagos. Nessa linha de raciocínio, não há como se reconhecer a presença do interesse processual da requerente (necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional) no caso vertente, devendo a parte autora mover a medida processual cabível em desfavor da primeira requerente, em razão da alegação de suposta fraude, ou, por outro lado, defender-se em eventuais demandas movidas em seu desfavor pelos portadores das cártulas por ela emitidas. Pauta Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, resolvo o feito, sem julgamento do mérito, com base no disposto nos artigos 330, inciso III c/c 485, I, ambos do CPC. Custas pela parte autora. Sem honorários. Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento dos valores por ela depositados em Juízo. Assim, não há probabilidade de provimento do recurso quanto à alegação de que, por estar o valor executado garantido na ação declaratória n. 0709248-04.2019.8.07.0004, seriam iníquos o bloqueio e a penhora na execução de origem. Em verdade, consoante já dito, a citada ação declaratória foi extinta e foi permitido aos Autores o levantamento dos valores depositados a título de caução. Quanto à alegação de que o Juízo de origem está retendo na primeira instância as apelações interpostas na ação declaratória, isto foge das matérias questionáveis por meio deste agravo que foi interposto nos autos da execução 0701406-36.2020.8.07.0004, processo este distinto da ação declaratória. As citadas penhoras de valores e bens efetuadas em outros processos também não têm o condão de provar o excesso de penhora nos autos de origem, porquanto existem várias execuções de títulos extrajudiciais com Exequentes e valores exequendos distintos dos discutidos na presente execução. Por fim, a alegação de que a Agravada pratica agiotagem e demais condutas criminosas, além de não ter sido comprovada de plano, deve ser objeto de ação própria criminal, fugindo do escopo de uma execução de título extrajudicial. Desse modo, não vislumbro a presença de requisito para concessão de efeito suspensivo, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso, o qual deve estar presente cumulativamente com o risco de dano, não sendo possível o deferimento da tutela de urgência sem a presença de ambos os requisitos dispostos no parágrafo único do art. 995 do CPC. Os demais pedidos serão analisados quando do julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta ao presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de abril de 2021 16:03:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador